Tribunal: TJDFT
Processo: 0751884-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0751884-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI AGRAVADO: THAMARA MOREIRA CARDOSO D E S P A C H O Vistos, etc. Verifica-se que o item 1.9 da decisão agravada prevê a possibilidade de atos constritivos na seguinte hipótese: “Realizada a citação e não havendo embargos recebidos com efeitos suspensivos, desde já defiro os atos constritivos postulados pela parte autora.” Observa-se, ainda, que não consta dos autos de origem a notícia de embargos à execução recebidos com efeito suspensivo. Portanto, INTIME-SE A PARTE AGRAVANTE PARA, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, MANIFESTAR SE PERSISTE SEU INTERESSE RECURSAL NO CASO VERTENTE (CPC, art. 6o; art. 932, parágrafo único; e art. 1.017, § 3o). Brasília, 15 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator